Tribunal: TJBA
Processo: 8008149-45.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008149-45.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

APELADO: LUCIMAR REINALDO DE SOUZA

Advogado(s)
:
MICHELLE DA LUZ BASTOS

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor. Ação indenizatória. Plataforma digital de transporte. Acidente durante corrida solicitada via aplicativo. Responsabilidade objetiva. Legitimidade passiva da plataforma. Danos morais configurados. Quantum indenizatório. Razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso desprovido

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por 99 TECNOLOGIA LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Lucimar Reinaldo de Souza em ação de cobrança c/c indenização por danos morais, condenando a empresa ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de compensação por danos morais, em razão de acidente ocorrido durante corrida solicitada via aplicativo. O pedido de indenização securitária foi indeferido.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a plataforma de transporte digital “99 T
AXIS
” possui legitimidade passiva para responder por acidente ocorrido durante corrida intermediada por seu aplicativo; (ii) estabelecer se estão configurados os requisitos para responsabilização civil por danos morais e se o valor da indenização deve ser alterado.

III. Razões de decidir

3. A plataforma digital que intermedeia o transporte de passageiros, ainda que não execute diretamente o serviço, integra a cadeia de fornecimento e, portanto, enquadra-se como fornecedora nos termos do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor, respondendo objetivamente pelos riscos da atividade.

4.
O contrato de transporte celebrado por meio da plataforma configura típica relação de consumo, sendo aplicáveis as normas do CDC, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados por defeito na prestação do serviço (CDC, art. 14).

5.
A responsabilidade objetiva do fornecedor apenas é afastada mediante prova de que o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (CDC, art. 14, §3º), o que não foi demonstrado nos autos.

6.
A ocorrência do acidente e os danos físicos à consumidora são incontroversos, caracterizando falha na prestação do serviço e atraindo o dever de indenizar.

7.
A configuração do dano moral decorre da violação à integridade física e à segurança da consumidora, não se tratando de mero aborrecimento, mas de lesões relevantes durante a execução do contrato de transporte.

8. O valor fixado em R$ 10.000,00 mostra-se proporcional à gravidade do dano, observados os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, não comportando redução.

IV. Dispositivo e tese

9
.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8008149-45.2024.8.05.0080
, em que figuram como apelante a
99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA

e como apelado
LUCIMAR REINALDO DE SOUZA
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e,
no mérito,

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,

nos termos do voto do Relator.